Tribunal: TJBA
Processo: 8105103-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105103-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL BESSA FARIAS

Advogado(s)
:
GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

CONSUMIDOR. CURSO DE MEDICINA. ALUNO. FIES. PARTICIPAÇÃO IMPOSSIBILITADA. INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO. INFORMAÇÕES. TRANSPARÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NORMAS REGULAMENTADORAS. FACULDADE. CONDUTA. REGULARIDADE. EVIDÊNCIA. DISCENTE. PROCESSO SELETIVO. PARTICIPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O processo seletivo de aluno que deseja cursar universidade com utilização de Financiamento Estudantil – FIES é externo à Instituição Superior de Ensino e pressupõe o atendimento de requisitos para se ter acesso ao benefício.

II - As normas regulamentadoras do FIES, por sua vez, no que diz respeito às Instituições de Ensino Superior – IES, facultam-lhes aderir ao Programa com limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamento a seus estudantes.

III – Na hipótese, a ausência de demonstração, pelo autor, de que participou de processo seletivo, de que teve naquele sua aprovação, ou ao menos participação, e de que lhe foi negado acesso ao FIES por causas imputáveis à Apelada, impede o acolhimento da pretensão recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8105103-36.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
GABRIEL BESSA FARIAS e como
Apelada
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA